Tribunal: TJMT
Processo: 0110449-57.2014.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0110449-57.2014.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LEVANTAMENTO DE VALOR]

RELATOR:
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (AGRAVADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (AGRAVADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVANTE),
TUT TRANSPORTES LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (AGRAVANTE), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MENDES BARBOSA - CPF: 013.382.286-92 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). VENCIDO O RELATOR QUE DEU PROVIMENTO.

JULGAMENTO CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0035423-53.2014.8.11.0000

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS - PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

I - Os Embargos de Declaração de n. 84584/2014 - objeto deste recurso - foram julgados em 01/10/2014.

II - Prejudicada a análise da suspensão do julgamento dos embargos de declaração – objeto do pedido do presente recurso de Agravo de Instrumento – por isso, perdeu-se o objeto o presente recurso.

III – Agravo de instrumento e agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do processo n. 10103-63.2000.811.0041 (Cód. 19040), declarou extinto o processo de cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará em favor do Agravado.

Em suas razões alega que a expedição de alvará, com a consequente liberação dos valores, encontra óbice na pendência do julgamento de Embargos de Declaração interpostos na demanda original e que pode, em tese, modificar o conhecimento do instrumental.

Cita que é de rigor a apreciação da redução da multa por se tratar de matéria de ordem pública sob o risco de violação do art. 461, §6 do CPC/73.

Ressalta que caso ao final decida-se pelo não acolhimento do recurso pendente de julgamento, não restará prejuízo algum ao Agravado, visto que a execução originária se encontra garantida e, em seguida, poderão ser desencadeados os procedimentos expropriatórios propriamente ditos.

Pugna pelo provimento do recurso para suspender a execução, determinando seu prosseguimento somente após o julgamento dos Embargos de Declaração n. 84584/2014, pendentes de julgamento.

Deferida a liminar na decisão de Id. 112659488, p. 12/14, determinando a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento.

O Juízo
a quo
prestou informações no Id. 112659488, p. 25/26.

Contrarrazões apresentadas no Id. 112659488, p. 30/46.

Na decisão monocrática de Id. 112675463, p. 14/16, este Relator, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, por inadequação da via eleita para a impugnação de sentença.

Contudo, em sede de Agravo Interno (n. 56076/2018) esta Câmara, por maioria de votos, decidiu por afastar referida prejudicialidade, determinando o retorno dos autos para exame do mérito do instrumental (Id. 112675463, p. 33/34).

Na petição de Ids. 112675470, p. 15 a 112675476, p. 28, o Agravado junta aos autos parecer jurídico defendendo a tese de que a redução do valor das
astreintes
seria permitida tão somente em relação às multas vincendas, sendo impossível a alteração das já vencidas.

A pedido das partes o processo foi retirado da pauta de julgamento em 01/12/2021.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: SERGIO LUIZ BERNADELLI JUNIOR, OAB 13719 e RENNAN FARIA KRUGER THAMAY, OAB/SP 349564.

V O T O

EXMO SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do processo n. 10103-63.2000.811.0041 (Cód. 19040), declarou extinto o processo de cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará em favor do Agravado.

Negado seguimento monocraticamente por este Relator, esta Câmara, no julgamento do Agravo Interno n. 56076/2018 decidiu por afastar alegada inadequação da via eleita, determinando o retorno dos autos para exame do mérito do instrumental.

Pois bem.

Para melhor contextualização da controvérsia ora em debato, peço vênia para transcrever o histórico fático já exposto pela
Desa. Clarice Claudino da Silva
em seu voto proferido no julgamento do citado Agravo Interno.

“
Em
17/12/1999
, o Agravado foi vítima de acidente de trânsito ocorrido entre um caminhão e um ônibus de propriedade da empresa TUT Transportes Ltda., empresa segurada pela Agravante. Em razão disso, em 23/03/2000, o Agravado ajuizou Ação de Responsabilidade Civil na qual requereu, em sede liminar, que a empresa TUT Transportes Ltda.
custeasse todas as despesas médico-hospitalares
, notadamente do Hospital Santa Isabel Higianópolis em São Paulo/SP, assim como os
medicamentos
e
tratamentos
necessários à sua recuperação, bem como pagasse alimentos provisionais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês.

Em
27/03/2000
, o Juiz a quo deferiu tutela específica e determinou que a empresa TUT Transportes Ltda. efetuasse o depósito, no prazo de 24 horas, do
valor gasto no Hospital Santa Isabel Higianópolis
,
continuasse a arcar com o tratamento hospitalar até alta médica
e, por fim, que
pagasse a quantia mensal de R$ 700,00 (setecentos reais)
a título de alimentos provisionais.
Como medida coercitiva, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais
).

Apesar de intimada, a empresa TUT Transportes Ltda. não cumpriu o comando judicial, dando ensejo à aplicação da multa, tomando-se como termo inicial
12/04/2000
. Com a inércia da aludida empresa persistiu, em 21/11/2001, o Agravado manejou Execução Provisória das Astreintes n. 452/2001 que, à época, estava calculada em R$ 589.000,00 (quinhentos e oitenta e nove mil reais).

Citada, a empresa TUT Transportes Ltda. nomeou um imóvel à penhora, o qual foi impugnado pelo Agravado. Este, por sua vez, requereu que a penhora recaísse sobre os rendimentos da Executada. O Juiz de 1.º grau acolheu, em parte, a pretensão e determinou que a penhora recaísse sobre 30% dos rendimentos da empresa TUT Transportes Ltda., oportunidade em que nomeou administrador, consoante decisão lançada às fls. 98/101 dos autos apensados a este.

Em seguida, a empresa TUT Transportes Ltda. opôs Exceção de Pré-Executividade, alegando falta de justa causa para a cobrança da multa diária, haja vista que o Agravado foi amparado pela unidade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com verbas do SUS, a partir de 16/08/2000. Na oportunidade, juntou acórdão proferido no RAI 12.856/2001, da relatoria do Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, no qual foi rechaçada a tese de que o Agravado deveria continuar o tratamento em hospital particular.

Em
26/10/2005
, foi deferida a recuperação judicial da empresa TUT Transportes Ltda.

Em
26/07/2006
, a Magistrada da instância de origem rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da Execução Provisória das Astreintes. Em vista disso, em 04/09/2006, a procuradora do Agravado apresentou o cálculo atualizado da dívida, na quantia de R$ 2.335.000,00 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil reais), bem como pugnou para que fosse acrescida a multa de 10% a que alude o artigo 475-J do CPC.

A Juíza de 1.º grau acatou o pleito e determinou a expedição do mandado de penhora e avaliação. Contra essa decisão, a empresa TUT Transportes Ltda. interpôs o RAI n.º 97.805/2006, da relatoria da Des.ª Maria Helena Póvoas, cujo mérito foi desprovido, tendo sido admitida a execução provisória das astreintes no valor apresentado pelo Agravado. Inconformada, a empresa recorreu ao STJ; todavia, foi negado seguimento ao Recurso Especial.

Em 12/08/2009, a Juíza a quo determinou a penhora de bens da empresa TUT Transportes Ltda.; contudo, sem êxito. Em 1.º/02/2010, reiterou tal ordem judicial. Inobstante isso, em 1.º/12/2010, a advogada do Agravado pugnou pela penhora on line na conta dos sócios Alvides Ataidio Gonçalves, Adriane Gonçalves Antunes Junqueira e Amador Ataíde Gonçalves, mas o pedido foi indeferido.

Em 16/11/2011, o Agravado apresentou valor atualizado das astreintes na importância de R$ 3.065.000,00 (três milhões e sessenta e cinco mil reais), assim como noticiou que havia sido prolatada sentença na Ação de Responsabilidade Civil e que a empresa Agravante fora condenada a pagar, em caráter solidário, as indenizações por danos materiais e morais
até o valor da apólice
.

Em razão disso, o Agravado formulou o seguinte pedido nos autos da Execução Provisória das Astreintes n. 452/2001:

Assim, que seja citada a
SEGURADORA MINAS BRASIL
para que pague o valor de
R$ 923.440,00 (novecentos e vinte e três mil quatrocentos e quarenta reais)
,
nos limites e conforme consta da APÓLICE DE SEGURO
da concessionária em questão, segundo o seu evidente flagrante nexo de causalidade, nos termos do CF 37, § º, e art. 30, V, consubstanciada na sentença proferida, uma vez que esta, ora executada, se tornou GARANTE do débito que ora se pleiteia a devida quitação. (fls. 305 dos autos anexos ao recurso - sem destaques no original).

Inobstante isso, a Juíza de 1.º grau obstou o curso da demanda, por força do artigo 6.º, § 4.º, da Lei 11.101/2005, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da recuperação judicial. Ato contínuo, o Agravado reiterou o pedido para que a demanda continuasse a tramitar e que a penhora em face da empresa Agravante ficasse adstrita ao valor garantido pela
Apólice de Seguro n. 31-1722083-9
, conforme ressoam das petições de fls. 318 e 319/320 dos autos anexos ao recurso.

O Agravado instruiu o pedido acima com a cópia do acórdão proferido no RAC n.º 97.214/2012, que foi interposto em face da sentença prolatada nos autos principais, cuja parte da ementa que toca à empresa Agravada está assim redigida:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - APELAÇÃO - CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - VÍTIMA - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE - INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO - DENUNCIAÇÃO A LIDE - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - SOLIDARIEDADE - HONORÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Assentada a responsabilidade do segurado pelo acidente, quer pela ótica da responsabilidade objetiva ou subjetiva, exsurge a obrigação de ressarcimento da seguradora,
até o limite da apólice
.

2 - A seguradora emissora e administradora da apólice deverá responder solidariamente e integralmente pelo risco que se comprometeu a garantir perante os segurados,
até o limite da apólice emitida
.

3 - Havendo resistência para o reconhecimento da denunciação a lide, correto se faz a fixação dos honorários advocatício na litis secundária (sem destaques no original - decisão transitada em julgado em 25/07/2013).

Na sequência, o patrono do Agravado peticionou às fls. 334/336 dos autos anexos ao agravo e informou que, em 15/10/2013, a empresa Agravante depositou, voluntariamente, o montante de R$ 1.102.220,18 (um milhão cento e dois mil duzentos e vinte reais e dezoito centavos) nos autos principais - Cumprimento de Sentença.

A despeito disso, o Agravado passou a alegar que a seguradora Agravante tem a obrigação de pagar o remanescente, inclusive as astreintes, haja vista que, no seu entender, o valor da Apólice de Seguro é suficiente para o cobrir o saldo pendente da multa que se tornou definitiva em virtude da sentença transitada em julgado, no importe R$ 5.008.805,98 (cinco milhões oito mil oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos).

Com o trânsito em julgado do ato sentencial em 25/07/2013, o Agravado promoveu o
Cumprimento de Sentença
em 20/09/2013, oportunidade em que apresentou o cálculo do valor das indenizações, que engloba: o pagamento da prótese, os danos emergentes, os lucros cessantes, a pensão vitalícia vencida e os danos morais.

Além disso, adicionou ao cálculo os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação, a multa de 10% de que trata o artigo 475-J do CPC e os honorários advocatícios de 15% arbitrados para o caso de descumprimento voluntário da obrigação, cuja somatória resultou na quantia de
R$ 1.185.212,54 (um milhão cento e oitenta e cinco mil duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos
).

Inconformada, a empresa Agravante apresentou Impugnação em que suscitou excesso de execução pelos seguintes motivos:
(i)
não incidência da multa de 10% que trata o artigo 475-J do CPC, haja vista que cumpriu voluntariamente sua parte na obrigação, mediante o depósito de R$ 1.102.220,18 (um milhão, cento e dois mil duzentos e vinte reais e dezoito centavos) antes de decorrido o prazo legal;
(ii)
desobrigação de pagar as astreintes, pois ingressou nos autos depois da decisão que deferiu a tutela específica e fixou a multa diária;
(iii)
não incidência de honorários sucumbenciais de 15% fixados em sede do Cumprimento de Sentença.

O Juiz a quo acolheu, em parte, a Impugnação. Entendeu que a Agravante tem obrigação de pagar, em caráter solidário, tanto as verbas condenatórias da demanda principal, quanto a multa arbitrada no início do processo. Por outro lado, rechaçou a incidência da multa do art. 475-J do CPC e dos honorários advocatícios fixados na fase do cumprimento.

De acordo com a fundamentação do Magistrado a quo, primeiramente, foram calculadas as astreintes de 12/04/2000 até 13/12/2013, na quantia de R$ 6.267.673,19 (seis milhões duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e setenta e três reais e dezenove centavos), e depois somadas ao débito principal, no importe de R$ 1.185.212,54 (um milhão cento e oitenta e cinco mil duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), cujo resultado foi o valor de R$ 7.452.885,73 (sete milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Em seguida, o Juiz a quo decotou a quantia depositada voluntariamente pela empresa Agravante, no montante de R$ 1.102.220,18 (um milhão cento e dois mil duzentos e vinte reais e dezoito centavos), mais a multa de 10% do artigo 475-J (porque houve pagamento voluntário no prazo legal) e os honorários advocatícios arbitrados no Cumprimento de Sentença em percentual de 15%, chegando ao saldo remanescente de
R$ 4.762.999,16 (quatro milhões setecentos e sessenta e dois mil novecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)
. Por fim, o Magistrado de 1º grau determinou que referida quantia fosse penhorada, via sistema BacenJud, nas contas da empresa Agravante, como devedora solidária, sem fazer referência ao limite da apólice.
Contra esta decisão, a empresa Agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 35423/2014.

Considerando que o primeiro julgamento proferido no Agravo de Instrumento foi pelo não conhecimento (em razão da intempestividade), o Juiz a quo determinou a continuidade da marcha processual.

Ao analisar a nova impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Magistrado da instância singela rechaçou o pedido da empresa Agravante quanto à substituição da penhora e, na sequência, determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia penhorada. Por fim, decretou extinto o feito e determinou seu arquivamento
. Em razão desta decisão, a Agravante interpôs o
RAI 110.449/2014
(cuja liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão recorrida – fls. 78/79) que está apenso ao
RAI 35423/2014
.
”

Insta salientar que os Embargos de Declaração n. 84584/2014, opostos contra a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento n. 35.423/2014, por intempestividade, já foram julgados em 01/10/2014 (fls. 262/264 dos autos em anexo), onde foram acolhidos com efeitos infringentes para o fim de reconhecer a tempestividade do recurso e, pois, determinar o seu conhecimento.

A seu turno, quando da análise o Agravo de Instrumento n. 35.423/2014 em apenso, entendi pela possibilidade de cobrança do valor das
astreintes
contra a Seguradora Agravante, embora tenha decidido reduzir o montante devido.

Dessa forma, determinei o retorno dos autos ao Juízo de origem para adequação da fase de cumprimento de sentença

Colaciono o meu entendimento lá manifestado:

“
In casu, as astreintes foram impostas à empresa TUT Transportes Ltda., causadora dos danos ao Agravado, visando compeli-la, além do pagamento de alimentos provisionais, ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares, medicamentos e tratamento do Recorrido, o que revela seu nítido objetivo de efetivação do direito à saúde, em especial diante da extensão dos danos ocasionados pelo acidente, em que o Agravado, a despeito de ter realizado nada menos que 19 cirurgias e permanecido cerca de 5 anos internado em nosocômio, apresenta quadro de paraplegia.

A seu turno, a condenação da seguradora Agravante pelo Juízo singular se deu de forma solidária à empresa causadora dos danos (Id. 112287950, p. 21/35), em sentença confirmada por este Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação n. 97214/2012 (Ids. 112287950, p. 38 a112287951, p. 8), onde a tese de irresponsabilidade foi por ela suscitada e afastada pela Câmara julgadora, em acórdão que, no ponto de interesse, assim restou ementado:

(...) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO – CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – VÍTIMA – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE – INCAPACIDADE PARCIAL PAR O TRABALHO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SOLIDARIEDADE – HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Assentada a responsabilidade do segurado pelo acidente, quer pela ótica da responsabilidade objetiva ou subjetiva, exsurge a obrigação de ressarcimento da seguradora, até o limite da apólice. 2 – A seguradora emissora e administradora da apólice, deverá responder solidariamente e integralmente pelo risco que se comprometeu a garantir perante os segurados, até o limite da apólice. (...) (Ap. 97214/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS, RUBENS, Julgado em 03/07/2013)

Logo, considerando que débito derivado da fixação da multa diária possui cunho patrimonial, e diante da responsabilidade solidária imposta à Agravante e já confirmada por esta Corte em sede recursal, o pleito de exclusão da responsabilidade quanto ao pagamento das astreintes deve ser afastado.

Por outro lado, a despeito do extenso parecer jurídico colacionado pelo Agravado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, e até mesmo mais de uma vez, sempre que seu valor se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
É possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes.
Há, nos arestos confrontados, discussão de questão de direito processual, acerca de operar-se, ou não, a preclusão ou a coisa julgada a impossibilitar a revisão pelo julgador do valor fixado a título de astreintes. Há, outrossim, debate a respeito da possibilidade de revisão da multa cominatória se o valor alcançado ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou a vedação do enriquecimento sem causa. É possível a revisão do quantum fixado a título de multa cominatória, na via do recurso uniformizador, por meio do exame da questão de direito processual adjacente - preclusão da discussão do valor da multa cominatória -, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. Ressalte-se que a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa toada, a própria legislação que prevê a possibilidade de imposição de multa cominatória autoriza o magistrado, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando, em observância aos referidos princípios, entender ser esta insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/1973 e, atualmente, do art. 537, § 1º, do CPC/2015. Interpretando as referidas normas processuais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo
. A propósito, no julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção, no Tema 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Por sua vez, a Primeira Seção, também julgando Recurso Especial Repetitivo para analisar o Tema 98 (possibilidade de imposição de multa diária a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento a pessoa desprovida de recursos financeiros), afirmou a não incidência do instituto da coisa julgada na revisão do valor das astreintes. Nesse contexto, com respaldo na legislação e na jurisprudência desta Corte Superior, pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença. Nessa linha de intelecção, ainda que já tenha havido redução anterior do valor da multa cominatória, não há vedação legal a que o magistrado, amparado na constatação de que o total devido a esse título alcançou montante elevado, reexamine a matéria novamente, caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta.
Nesse diapasão, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é recomendável a redução, quantas vezes forem necessárias, do valor das astreintes, sobretudo nas hipóteses em que a sua fixação ensejar valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa
. Desse modo, fixada a premissa de que as astreintes não se sujeitam à preclusão ou à coisa julgada, deve-se definir os critérios para a melhor adequação do valor da multa quando ele se tornar excessivo ou irrisório. Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)".
Assim, entende-se que o magistrado, diante da desproporção que alcançou o valor da multa diária originariamente arbitrada, deve, com base nos referidos critérios, de ofício ou a requerimento da parte, fazer novo balizamento do quantum, garantindo, com isso, a eficácia da decisão judicial e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa do beneficiário
. (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 07/04/2021). (destaquei)

Tal fato se deve pois, como consignado no voto relator, o seu objetivo não é indenizar ou substituir o cumprimento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento infundado da parte credora, devendo sempre serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão que comina multa diária não preclui nem faz coisa julgada (REsp nº. 1.333.988/SP). Assim, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito
. (N.U 1001872-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020) (destaquei)

No caso em questão, a multa já ultrapassa, significativamente, o valor do débito oriundo da demanda principal questionada pelo Agravado, de
R$ 1.102.220,18,
e que foi integralmente pago pela ora Agravante, visto que, ainda no ano de 2014, já atingia a cifra de
R$ 4.762.999,16
, devendo, portanto, ser reduzida para que não ocorra o enriquecimento ilícito do Agravado diante de sua visível excessividade.

Isso porque, como dito acima o instituto da cominação de multa, para fins de cumprimento de obrigação de fazer, apesar de ter como finalidade precípua fazer com que se cumpra a determinação judicial, não pode se prestar ao enriquecimento ilícito da parte; a partir do momento em que a multa fixada deixa de ter o seu caráter coercitivo e passa a ensejar o enriquecimento indevido do litigante, seu valor defe ser controlado pelo Judiciário.

Neste passo, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito, procedo a sua redução do valor devido para R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), por entender que referida importância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em apreço, ressaltando que a responsabilidade da Agravante, consoante decisões judiciais proferidas anteriormente, é adstrita aos limites da apólice.
”

Como se vê, considerando que o feito deve retornar à origem para fins de adequação da fase de cumprimento de sentença, de modo a se proceder com a redução do valor devido, observando-se, ao mesmo tempo, o limite da apólice, como corolário lógico, resta desconstituído o ato decisório ora impugnado e a determinação de expedição de alvará para o levantamento da quantia penhorada nele contido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que nova sentença, quando em termos, seja prolatada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

No caso, é incontroverso e relatado pelo próprio Doutor Márcio Aparecido Guedes:

“
In casu, as astreintes foram impostas à empresa TUT Transportes Ltda., causadora dos danos ao Agravado, visando compeli-la, além do pagamento de alimentos provisionais, ao custeio de todas as despesas médico-hospitalares, medicamentos e tratamento do Recorrido, o que revela seu nítido objetivo de efetivação do direito à saúde, em especial diante da extensão dos danos ocasionados pelo acidente, em que o Agravado, a despeito de ter realizado nada menos que 19 cirurgias e permanecido cerca de 5 anos internado em nosocômio, apresenta quadro de paraplegia.

A seu turno, a condenação da seguradora Agravante pelo Juízo singular se deu de forma solidária à empresa causadora dos danos (Id. 112287950, p. 21/35), em sentença confirmada por este Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação n. 97214/2012 (Ids. 112287950, p. 38 a112287951, p. 8), onde a tese de irresponsabilidade foi por ela suscitada e afastada pela Câmara julgadora, em acórdão que, no ponto de interesse, assim restou ementado:

(...) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO – CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – VÍTIMA – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE – INCAPACIDADE PARCIAL PAR O TRABALHO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SOLIDARIEDADE – HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Assentada a responsabilidade do segurado pelo acidente, quer pela ótica da responsabilidade objetiva ou subjetiva, exsurge a obrigação de ressarcimento da seguradora, até o limite da apólice. 2 – A seguradora emissora e administradora da apólice, deverá responder solidariamente e integralmente pelo risco que se comprometeu a garantir perante os segurados, até o limite da apólice. (...) (Ap. 97214/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS, RUBENS, Julgado em 03/07/2013)

Pois bem.

É isso que está prescrito no Código Civil brasileiro, mas
data máxima

vênia
, entendo que a seguradora não está obrigada a pagar qualquer multa. Primeiro, porque não consta na apólice a obrigação da seguradora pagar descumprimento em sede de antecipação de tutela por parte da TUT TRANSPORTES LTDA.

Segundo, a seguradora não foi intimada da antecipação de tutela, ela compareceu nos autos posteriormente, assim não há desobediência.

Terceiro, quando da fase de cumprimento de sentença ele cumpriu integralmente com o pagamento da obrigação, tanto é verdade que com o pagamento da obrigação o processo de execução foi extinto pelo pagamento.

Portanto, não há qualquer possibilidade de o juiz transferir essa multa para a seguradora. O que a seguradora praticou para receber essa multa? Absolutamente nada. Ao ser condenada cumpriu voluntariamente a obrigação.

A seguradora, emissora da apólice, responde solidariamente pelo risco a que se comprometeu a garantir pelo segurado, até o limite da apólice. Quais foram os limites? Com certeza, multa processual não está prevista na apólice.

A lide não foi proposta tendo como responsabilidade direta a seguradora, porque esta possui responsabilidade subsidiária.

Por todos esses aspectos, apesar dos argumentos da credora, não vejo como aplicar a multa à seguradora, uma vez que a solidariedade é até os limites da apólice.

Se aplicar a multa processual pela desobediência da TUT TRANSPORTES LTDA junto à seguradora, é ir além do que prevê a apólice.

Com esses fragmentos
, conheço do recurso e

dou-lhe provimento
, para excluir a obrigação da seguradora ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios de 15% arbitrados para o caso do descumprimento, aplicados em 1º Grau de jurisdição, relativa ao processo Agravo de Instrumento nº 0035423-53.2014.8.11.0000. Mantenho a extinção do cumprimento de sentença.

Se a parte não tem direito a multa, está prejudicado o restante dos pedidos.

Assim, o Agravo de Instrumento n. 0110449-57.2014.8.11.0000 perde o objeto.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

O Agravo de Instrumento nº 0035423-53.2014.8.11.0000 (nº 24 desta pauta) discute o título executivo em seu desfavor. Consta do relatório desse agravo:

“Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da execução ou sua extinção por quitação dos valores devidos pela Agravante, bem como pela impossibilidade de imposição de multa para obrigação de pagar quantia certa, determinando-se o desbloqueio dos valores penhorados.”

Desse modo, o voto proferido por Vossa Excelência, com a devida vênia, deve ser aplicado ao processo pautado sob o nº 24 (Agravo de Instrumento nº 0035423-53.2014.8.11.0000), até porque, a decisão julga extinto o cumprimento de sentença em relação à seguradora.

Assim, o Agravo de Instrumento n. 0110449-57.2014.8.11.0000 (nº 23 desta Pauta) perde o objeto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

É isso que estou acolhendo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Vossa Excelência libera os valores em favor da seguradora?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Não vejo como manter essa multa, até porque, essa questão poderia ser tratada em exceção de pré-executividade.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço imensas vênias ao nobre relator e acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, porque a multa neste caso é personalíssima e aplicada no início da demanda em fase de tutela liminar, ou seja, quando a seguradora ainda não figurava nos autos. Assim, não teve conhecimento da imposição da multa e do comando judicial que fora descumprido pela requerida TUT TRANSPORTES LTDA.

Data máxima vênia ao relator, mas não há como, no curso final da demanda, estender, ampliar ou redirecionar essa multa à seguradora, até porque, a sua obrigação já foi cumprida nos autos quando do pagamento da obrigação em tempo, outrora passado pela obrigação de direito material, que é a condenação imposta a título de dano material e moral contra ré/segurada.

Portanto, acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.-

EXMO SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Não obstante o posicionamento de vossas excelências, ao qual respeito, entendo que no Agravo de Instrumento julgado em 2012 houve o reconhecimento da responsabilidade solidária da seguradora.

E data máxima vênia, entendo que o débito, apesar de ser multa, possui seu cunho patrimonial, em razão disso e diante da responsabilidade solidária reconhecida no acórdão de um Agravo de instrumento, é que entendi que a astreinte não poderia ser afastada.

Respeito o entendimento de Vossas Excelências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023